Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-85.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Mãe de aluna atingida por uma pedra na região posterior da cabeça ao comparecer a escola estadual em que estudava a filha. Necessitou de atendimento médico e ficou com sequelas, convulsões. Apurado objetivo de atingir inspetores escolares, com o policiamento reduzido na região, problema amenizado assim que restabelecida a situação anterior. Falha

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Mãe de aluna atingida por uma pedra na região posterior da cabeça ao comparecer a escola estadual em que estudava a filha. Necessitou de atendimento médico e ficou com sequelas, convulsões. Apurado objetivo de atingir inspetores escolares, com o policiamento reduzido na região, problema amenizado assim que restabelecida a situação anterior. Falha no resguardo da integridade física das pessoas no interior do estabelecimento escolar. Mantida pelo Estado, tem o dever de zelar pela integridade física das pessoas que são atraídas para a unidade escolar. Precedentes. Sem cabimento de indenização a título de dano estético por não haver exposição da cicatriz. Devida indenização por danos morais, sobretudo em razão das sequelas, convulsões, que é fixada em consonância com o pedido, no valor de trinta e cinco mil reais, com correção monetária a partir do ajuizamento, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da data do fato, segundo os índices oficiais de rendimento das cadernetas de poupança. Código Civil, artigo 398; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54 e Tema 905, e Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Recurso parcialmente provido para parcial acolhimento da pretensão, com ônus da sucumbência a cargo somente do Estado, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 326, e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em dois mil reais, em consonância com Código de Processo Civil em vigor, artigo 85, § 8o.